Tribunal: STF
Processo: Rcl 50447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Corte reclamada que negou seguimento ao recurso de sua competência por óbices processuais. Não verificada usurpação de competência do STF. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 144 e 180. Equiparação entre empregado celetista e servidor público municipal. Questão não abordada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 20641-12.2019.5.04.0291, à alegação de usurpação de competência, bem como de afronta à autoridade das decisões exaradas pelo STF nas ADI’s 144 e 180.



    2. Narra o reclamante tratar-se na origem de reclamação trabalhista, em que requerido o pagamento da dobra de férias decorrente do período de 45 dias previsto na Plano de Carreira do Magistério do Município (Lei Municipal nº 2.099/1998).



    Noticia que, embora suscitada, pelo ente público, a inaplicabilidade da legislação municipal à empregada pública, ante a ausência de comunicabilidade da legislação estatutária com a Consolidação das Leis do Trabalho, o recurso de revista foi inadmitido por falta de transcendência.



    3. Alega que, à luz das razões de decidir declinadas pelo STF nas ADI’s 144 e 180, deve ser afastada a aplicabilidade de benefícios previstos em normas estatutárias a empregados públicos.



    4. Sustenta que a Corte reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte ao assentar a ausência de transcendência de matéria já apreciada pelo STF com efeito vinculante, a quem compete examinar, mediante recurso extraordinário, a violação do que decido nas ADI’s 144 e 180.



    5. Aduz que a matéria tratada no processo de origem coincide com o objeto das ADI’s 144 e 180, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto.



    6. Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência, bem como na violação da autoridade da decisão do STF, proferida nas ADI’s 144 e 180.



    3. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):



    “O juízo de admissibilidade do Tribunal a quo denegou seguimento ao recurso de revista, adotando a seguinte fundamentação, verbis: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Superada a apreciação dos pressupostos extrínsecos, passo à análise do recurso. 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional. 



    Alegação(ões): 



    - violação do(s) art(s). 489, §1º e 1022 do CPC/15. Não admito o recurso de revista no item.



    A SBDI-1 do TST firmou a compreensão de que, na preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, para fins de atendimento do art. 896, § 1º-A, da CLT, a parte deverá indicar, nas razões do recurso de revista, os trechos pertinentes da decisão recorrida e da petição dos embargos de declaração para o necessário cotejo de teses.



    [...]



    A parte não cumpriu o ônus que lhe competia porquanto não transcreveu o trecho da petição dos embargos de declaração. 



    Nego seguimento ao recurso quanto ao tema "V - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE PRECEDENTE INVOCADO". 



    Prescrição. 



    Alegação(ões): 



    -violação do(s) art(s). 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. 



    Não admito o recurso de revista no item. 



    Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT). 



    Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que não transcreveu qualquer trecho do acórdão que indique o prequestionamento da controvérsia. 



    O entendimento pacífico no âmbito do TST é de que é imperioso que as razões recursais demonstrem de maneira explícita, fundamentada e analítica a divergência jurisprudencial ou a violação legal. Dessa forma, recursos com fundamentações genéricas, baseadas em meros apontamentos de dispositivos tidos como violados, e sem a indicação do ponto/trecho da decisão recorrida que a parte entende ser ofensivo à ordem legal ou divergente de outro julgado, não merecem seguimento.



    [...]



    Assim, nego seguimento ao recurso quanto ao tema " 1. Da Prescrição total. Legislação Municipal com natureza de regulamento empresarial. Precedentes do TST". 



    Férias / Indenização / Dobra / Terço Constitucional. 



    Alegação(ões): 



    - contrariedade à(s) Súmula(s) 243 do Tribunal Superior do Trabalho. - violação do(s) art(s). 22, I e 37, II e XIII, da Constituição Federal.



    - divergência jurisprudencial.



    Outras alegações: 



    - contrariedade à ADI 144 e 180 do STF.



    Não admito o recurso de revista no item. 



    Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1º-A, CLT). 



    Na análise do recurso, evidencia-se que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que a transcrição dos fundamentos do voto vencido não satisfaz o requisito legal inserto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, uma vez que não consubstancia o entendimento da decisão que a Turma adotou. 



    O entendimento pacífico no âmbito do TST é de que é imperioso que as razões recursais demonstrem de maneira explícita, fundamentada e analítica a divergência jurisprudencial ou a violação legal. Dessa forma, recursos com fundamentações genéricas, baseadas em meros apontamentos de dispositivos tidos como violados, e sem a indicação do ponto/trecho da decisão recorrida que a parte entende ser ofensivo à ordem legal ou divergente de outro julgado, não merecem seguimento. 



    [...]



    Incidentes, pois o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333/TST como óbice ao seguimento do recurso de revista. 



    Assim, nego seguimento ao recurso quanto ao tema " 2. Da impossibilidade de equiparação de benefícios entre servidores estatutários e empregados públicos. Norma estatutária não extensível". 



    CONCLUSÃO 



    Nego seguimento. 



    A despeito da argumentação apresentada, a parte agravante não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão denegatória. 



    É que, no recurso de revista a parte recorrente, de fato, não cumpriu os pressupostos de admissibilidade do art. 896, § 1º-A, da CLT. 



    Quanto à arguição de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, a parte recorrente, nas razões do recurso de revista, não transcreveu o trecho dos embargos de declaração em que foi suscitado o pronunciamento do TRT sobre a alegada omissão, deixando de cumprir o pressuposto do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT, segundo o qual: 



    § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 



    (...) 



    IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. 



    Com relação ao tema “prescrição”, não transcreveu nenhum trecho do acórdão recorrido que consubstanciaria o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, deixando de cumprir o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT. 



    No que diz respeito às férias, o trecho transcrito nas razões do recurso de revista não corresponde à fundamentação do Regional nas razões de decidir. Frise-se que a transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento da matéria deve abranger todos os fundamentos adotados no acórdão regional e não pode estar dissociada do tema impugnado, sob pena de ser considerada insuficiente, haja vista que impede a determinação precisa da tese regional impugnada no recurso de revista, bem como a demonstração analítica de violação de dispositivos de lei e da Constituição Federal. 



    É certo que a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 pressupõe o prévio exame da transcendência da causa, em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247 do Regimento Interno desta Corte Superior. 



    Contudo, a inobservância de pressuposto formal de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, por constituir obstáculo processual intransponível ao exame de mérito da matéria recursal, acaba por revelar que o recurso de revista não oferece transcendência em nenhum dos seus indicadores.



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”



    4. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência. Isso porque as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão o ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, uma vez que guardam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida nas ADI’s 140 e 188.



    5. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revisa, reafirmou que a parte não se desincumbiu do ônus de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento, nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT. Nesse contexto, reputou ausente o requisito da transcendência.



    6. Não diviso a aventada usurpação de competência. Ao examinar os requisitos de admissibilidade e negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu competência própria, prevista na legislação de regência. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. 



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.660 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020, destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.



    III – Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020, destaquei). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020, destaquei).



    7. Ainda que fosse possível superar o óbice processual, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    Da análise dos trechos transcritos, constato que a a matéria veiculada nos paradigmas apontados como violados – equiparação dos servidores celetistas aos servidores estatutários – não foi abordada na decisão reclamada, que apenas se limitou ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto na origem.



    8. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    9. Na hipótese vertente, em que a questão relativa à equiparação entre os empregados municipais regidos pela CLT e os servidores públicos municipais, sob o enfoque das ADI’s 144 e 180, não foi objeto da decisão reclamada, inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência aderência estrita.



    11. Lado outro, o argumento trazido pelo reclamante – quanto à aplicação das razões de decidir assentadas nas ADI’s 144 e 180 à hipótese vertente – tampouco merece acolhimento.



    12. Ao julgamento da ADI 144, esta Suprema Corte consignou que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a Constituição Federal.



    Ressalvou, todavia, que a essas disposições não se estendem (i) aos servidores municipais, ante a autonomia administrativa e financeira dos Municípios, prevista nos arts. 29, 30, I e 34, VII, c, da Constituição Federal, e (ii) aos empregados celetistas das empresas públicas e sociedades de economia mista, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.



    Para tanto, assentou a inconstitucionalidade das expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, constantes do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.



    Transcrevo a ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais as expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.” (ADI 144, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2014)



    13. A seu turno, ao exame da ADI 180, esta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no ponto em que concedeu, por equiparação, vantagens dos servidores públicos estatutários – submetidos a concurso público – aos então celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, caracterizada a ofensa ao art. 37, II e XIII da Constituição Federal.



    Transcrevo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTABILIZADOS NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT/CF, A ORGANIZAÇÃO EM QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUÁRIOS AOS ENTÃO CELETISTAS QUE ADQUIRIRAM ESTABILIDADE FOR FORÇA DA CF. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 180, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 27.6.2003)



    14. Como se vê, nas ADI’s 144 e 180, reconhecida por esta Suprema Corte a inconstitucionalidade da concessão, pelas Constituições Estaduais do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, de equiparação entre os empregados das empresas estatais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e os servidores estatutários do Estado.



    De modo diverso, a controvérsia objeto da presente reclamação consiste em aferir se poderia haver equiparação para conceder ao empregado público municipal regido pela CLT os benefícios do Plano de Carreira do Magistério do Município, instituído pela Lei Municipal nº 2.099/1998.



    15. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais, tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 



    16. Prevalece, no entanto, majoritariamente, orientação no sentido de que incabível o manejo do instrumento reclamatório fundado na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020) 



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 30.787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662-7/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o acórdão reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, “l”, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 22.470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. 



    II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014) 



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora